Tribunal: TJMT
Processo: 1000254-31.2024.8.11.0034
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000254-31.2024.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (APELADO), PAULO ROBSON PRATI - CPF: 014.035.991-57 (ADVOGADO), RANIELE SOUZA MACIEL - CPF: 037.847.671-84 (ADVOGADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C MULTA DIÁRIA. REMOÇÃO DE POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA INSTALADOS IRREGULARMENTE EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de serviço público contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Município de Dom Aquino, condenando-a à remoção, às suas expensas, de cinco postes de energia elétrica instalados irregularmente em via pública, além do pagamento de multa diária pelo descumprimento de decisão liminar que havia fixado prazo para o cumprimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se compete à concessionária de energia arcar com os custos da remoção dos postes instalados em desconformidade com as normas técnicas e urbanísticas; (ii) verificar a legitimidade da multa diária imposta em razão do descumprimento injustificado da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instalação dos postes em local que compromete a circulação e a segurança urbana, conforme demonstrado por imagens e relatório técnico constantes dos autos, incide na regra do art. 110, § 3o, I, da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, que atribui à concessionária o dever de custear a remoção quando realizada sem observância das regras da autoridade competente.

A concessionária não comprovou a regularidade da instalação nem apresentou documentação que demonstrasse a inexistência de urbanização no local, ao contrário das provas juntadas pelo Município, que evidenciam a presença dos postes em pleno leito da via pública.

A jurisprudência aponta pela responsabilidade da concessionária em casos de instalação irregular que afete o uso comum da via, especialmente quando ausente qualquer demonstração de alteração posterior do traçado urbano promovida pela municipalidade.

Quanto à multa cominatória, restou incontroverso que a concessionária descumpriu tanto o prazo inicial quanto o prazo prorrogado por ela mesma requerido, sem apresentar justificativa plausível ou plano alternativo de execução, configurando desrespeito à autoridade judicial e violação à boa-fé objetiva.

A fixação da multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, mostra-se adequada e proporcional diante da resistência da parte ao cumprimento da ordem judicial e da necessidade de assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica deve arcar com os custos da remoção de postes instalados irregularmente em via pública, quando não observadas as normas da autoridade competente.

A multa cominatória por descumprimento de decisão judicial é legítima e proporcional quando evidenciado o descompromisso injustificado da parte com o cumprimento da obrigação fixada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação apresentado pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra MUNICÍPIO DE DOM AQUINO, com o objetivo de reformar sentença que a condenou a promover, às suas expensas, a remoção/realocamento de postes de alta tensão instalados irregularmente em via pública, bem como a pagar multa pelo descumprimento da tutela antecipada, nos autos da ação de obrigação de fazer, que julgou procedente a pretensão do ente municipal, reconhecendo que a instalação dos postes foi realizada em local inadequado, comprometendo o acesso público e impedindo obras de infraestrutura pública.

Alega o recorrente que não houve irregularidade na instalação dos postes, que, à época da implantação da rede elétrica, a via pública sequer possuía a configuração atual, sendo a pretensão de remoção fruto de interesse particular do Município, com vistas à continuidade de obra pública, o que, nos termos do art. 623 da Resolução ANEEL n.o 1.000/2021, implicaria o dever do solicitante em arcar com os custos da alteração.

Em suas palavras, "se o autor é quem pretende modificar a linha de transmissão de energia elétrica visando interesse próprio, é ele quem deve arcar com os custos da obra, nos termos da legislação vigente".

Para reforçar sua alegação, argumenta que os postes atendem à coletividade, tendo sido implantados antes da edificação de imóveis na área afetada. Sustenta ainda que o valor fixado a título de multa diária (R$ 1.000,00 por dia de descumprimento) é desproporcional, especialmente diante da complexidade técnica da obra e da necessidade de construção de nova rede de distribuição.

Por fim, requer que a sentença seja reformada para julgar improcedente a demanda, ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor da astreinte fixada pelo juízo singular.

Tutela de Urgência: Houve tutela de urgência recursal que foi deferida pelo juízo de origem, determinando o cumprimento da obrigação de fazer no prazo de 10 dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 50.000,00.

Em contrarrazões, a parte recorrida MUNICÍPIO DE DOM AQUINO alegou (Id. 266610794) que a instalação dos postes em plena via pública obstrui o direito de uso coletivo da área urbana, sendo inadmissível a pretensão da apelante em transferir ao ente público o custo de um erro técnico de sua própria responsabilidade. Argumenta que as estruturas inviabilizam obras de infraestrutura pública, como pavimentação e microdrenagem, conforme demonstrado por laudo e imagens técnicas anexadas nos autos.

Em reforço, sustenta que, nos termos do art. 110, § 3o, I, da Resolução ANEEL no 1.000/2021, compete à distribuidora custear a remoção quando se trata de instalação irregular. Destaca ainda que a jurisprudência nacional é pacífica no sentido de que a concessionária é responsável pela remoção de poste instalado em local indevido.

Por fim, requer que seja mantida integralmente a sentença de procedência da obrigação de fazer, com a manutenção da multa aplicada pelo atraso no cumprimento da liminar, argumentando que a penalidade respeitou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Houve manifestação da Procuradoria de Justiça (Id. 279154390), a qual opinou pelo desprovimento do recurso. Fundamentou seu parecer na constatação de que os postes estavam efetivamente instalados em local inadequado, dificultando obras públicas de interesse coletivo, sendo inaplicável ao caso a norma que impõe o custeio ao solicitante quando se trata de pedido particular. Aduz que a anterioridade da instalação não exime a concessionária de corrigir falhas técnicas, tampouco impede a incidência da responsabilidade objetiva no cumprimento das normas técnicas de instalação.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Versa o presente recurso de apelação sobre sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Município de Dom Aquino, condenando a concessionária Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. à remoção, às suas expensas, de cinco postes de energia elétrica instalados em local irregular em via pública, bem como ao pagamento de multa pelo atraso no cumprimento da liminar que determinava a obrigação.

A sentença fundamentou-se, de modo coerente e juridicamente adequado, no art. 110, § 3o, I, da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, que dispõe que a distribuidora “
deve executar e custear o deslocamento ou a remoção de postes e rede (...) quando houver instalação irregular realizada pela distribuidora, sem observar as regras da autoridade competente
.”

As provas constantes dos autos são categóricas quanto à inadequação da instalação: as imagens e o relatório técnico acostados evidenciam que os postes encontram-se no leito da via pública, obstando a circulação urbana (IDs. no
s
266610267, 266610271,

266610758, 266610286, 266610287, 266610288, 266610289 e 266610290). Tal situação não se confunde com deslocamento motivado por interesse particular, mas sim por questão de segurança e de infraestrutura pública coletiva.

A concessionária sustentou que a instalação observou a legislação vigente à época e que não haveria comprovação, nos autos, de que a área estivesse urbanizada. Contudo, deixou de apresentar provas que corroborassem suas alegações. Ao revés, as fotografias e o projeto juntados à petição inicial demonstram que os postes de alta tensão cuja remoção ou realocação se pleiteia foram instalados pela apelante em via pública.

A concessionária alegou que a instalação dos postes não estão irregulares, no entanto, não apresentou provas a comprobatórias correspondentes ao alegado, ao contrário, as fotos e projeto colacionados a inicial demonstram que os postes de alta tensão que se objetivou a remoção/realocamento foram instalados pela apelante em via pública.

A instalação em local que compromete o acesso, a segurança e o uso público do espaço urbano configura irregularidade que enseja a obrigação da distribuidora de reparar o vício.

Nesse contexto:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA.
INSTALAÇÃO IRREGULAR
.
ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA
. SERVIÇO ESSENCIAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta por consumidor, contra a concessionária, visando à remoção, sem custos, de poste de energia instalado em frente à garagem de seu imóvel, dificultando o acesso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o ônus financeiro da remoção do poste cabe à concessionária, quando a instalação limita o exercício do direito de propriedade do consumidor. III. Razões de decidir 3. A relação é de consumo, sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, que assegura a prestação adequada de serviços essenciais, impondo ao fornecedor o dever de corrigir falhas sem ônus ao consumidor. 4.
A Resolução Aneel n. 1000/2021 estabelece o custeio pelo interessado,
salvo instalação irregular
, hipótese configurada pela obstrução do acesso ao imóvel.
5.
Ausência de prova da concessionária quanto à regularidade da instalação.
O direito de propriedade e a função social prevalecem, impondo o custeio da remoção à concessionária. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Apelação Cível desprovido. (...). (TJMT, N.U 1001312-49.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 15/03/2025)

Agravo de Instrumento no 0801825-11.2023.8.20 .0000 Agravante: Companhia Energética do Rio Grande do Norte – COSERN Advogadas: Dras. Rossana Daly de Oliveira Fonseca e Gitana Alves Ramires Agravado: Município de Barcelona Procurador: Dr. Pablo de Medeiros Pinto Relator.: Desembargador João Rebouças. EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE POSTE E REDE ELÉTRICA. POSTE INSTALADO EM LOCAL INAPROPRIADO NA VIA PÚBLICA (NA RUA E NÃO NA CALÇADA). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SOBRE PRÉVIO ALARGAMENTO, DUPLICAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE NOVA VIA PÚBLICA PELA MUNICIPALIDADE. DEVER DE REMOÇÃO NO CASO CONCRETO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. INCIDÊNCIA DO ART. 110, § 3o, I, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 1.000, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021, DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. (ANEEL). CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. - Segundo o art. 110, § 3o, I, da Resolução Normativa n. 1.000, de 7 de dezembro de 2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), a distribuidora deve executar e custear o deslocamento ou a remoção de postes e rede, após solicitação, nas seguintes situações: I - instalação irregular realizada pela distribuidora, sem observar as regras da autoridade competente; e II - rede da distribuidora desativada. - No caso dos autos, vendo a foto anexada na fl. 07 – ID 18359783, detecta-se claramente que o poste está instalado não na calçada, como deveria, mas abaixo do nível da calçada, na própria rua em via pavimentada, inobservando normas técnicas e podendo causar acidentes. - Logo, nessa situação é dever da concessionária realizar e custear o deslocamento ou a remoção do poste, por força do art. 110, § 3o, I, mencionado acima. -
Em casos análogos entende a jurisprudência que estando o poste de energia elétrica de modo irregular em via pública e não resultando evidenciado que a necessidade de remoção do poste tenha origem em alteração de traçado decorrente de extensão, duplicação e implantação de nova via pública pela municipalidade, é ônus da concessionária a sua remoção.
(TJ-RN - AI: 08018251120238200000, Relator: JOAO BATISTA RODRIGUES REBOUCAS, Data de Julgamento: 13/06/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/06/2023)

No caso sob julgamento, não se trata de mera mudança de projeto viário, mas de prejuízo à segurança e ao tráfego urbano, de interesse público.

Quanto à multa cominatória, também não assiste razão à apelante. A decisão liminar foi proferida em 07/08/2024, fixando o prazo inicial de 10 (dez) dias para o cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de multa diária (ID. 266610294). Posteriormente, acolhendo pedido da própria recorrente, o juízo de origem concedeu a dilação do referido prazo, estabelecendo nova data-limite para o cumprimento até 24/09/2024 (ID. 266610754).

Importa destacar que a parte recorrente não apenas descumpriu a determinação inicial, mas também não observou o prazo adicional por ela mesma solicitado. Ademais, não apresentou qualquer proposta concreta de execução alternativa, tampouco justificativa idônea para a inércia prolongada, limitando-se a alegações genéricas sobre a complexidade técnica da obra.

Tal conduta evidencia manifesto descompromisso com a autoridade judicial e afronta ao princípio da boa-fé objetiva, que rege a atuação das partes no processo, especialmente no cumprimento de decisões judiciais. Assim, a imposição da multa diária — no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00 — revela-se legítima, proporcional e necessária para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional conferida à parte autora.

Pelo exposto, pois, pelo DESPROVIMENTO da apelação, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025